Tribunal: TJDFT
Processo: 0745491-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUÍZO. EXAURIMENTO DOS MEIOS DO EXEQUENTE. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA ESSENCIAL À PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL. CELERIDADE PROCESSUAL.

1. Ao se debater os meios aptos à obtenção do endereço da parte executada, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que cabe ao autor da ação efetivar as diligências necessárias para a localização do executado, cumprindo ao Poder Judiciário atuar apenas nos casos em que for comprovada a frustração das medidas particulares. 1.1. Contudo, a jurisprudência majoritária deve ser passível de relativização, conforme a particularidade do caso em concreto.

2. Em que pese, in casu, não se poder constatar que a exequente tenha se utilizado de todos os meios a ela disponíveis para localizar o endereço atual da executada, deve-se considerar que forneceu possível novo endereço desta e tentou complementa-lo.

3. O presente feito aguarda a concretização da penhora dos bens que guarnecem a residência da executada, conforme decisão proferida pelo magistrado de origem, mostrando-se essencial ao cumprimento da medida a obtenção de endereço atualizado da executada.

4. A consulta de informações, como o endereço da parte executada, aos sistemas disponíveis ao Juízo se trata de medida imprescindível à celeridade processual e à duração razoável do processo, em cumprimento aos ditames enunciados pelo artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como ao princípio da cooperação entre as partes, evidenciado no art. 6o do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido.